Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-22.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001303-22.2016.8.14.0067

APELANTE: CID MAX FERREIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0001303-22.2016.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CID MAX FERREIRA MOREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PROMOTORA AMÉLIA SATOMI IGARASHI respondendo pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. CIÚME EXCESSIVO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. INOCORRÊNCIA. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS (OBJETIVA E SUBJETIVA). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de CID MAX FERREIRA MOREIRA.

2.

Fato relevante. O apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio. A conduta delituosa foi impulsionada por ciúmes exacerbados pelo fato de o réu desaprovar a roupa que a vítima utilizava em uma festa de
réveillon
, ocasião em que a ofendeu verbalmente e a golpeou com uma faca pelas costas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a ocorrência de
bis in idem
na aplicação conjunta da agravante do motivo fútil com a qualificadora do feminicídio; (ii) analisar se o ciúme é passível de configurar motivo fútil e a possibilidade de afastamento dessa agravante reconhecida pelos jurados; e (iii) avaliar a viabilidade de redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, contestando-se a legalidade da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência pátria, especialmente do STJ, entende que a qualificadora do feminicídio possui natureza eminentemente objetiva (atrelada à condição de gênero da vítima), enquanto a agravante do motivo fútil possui natureza estritamente subjetiva (referente à motivação interna do agente). Por possuírem naturezas jurídicas diversas, a imputação simultânea de ambas é perfeitamente cabível e não configura
bis in idem
.

5. O ciúme pode caracterizar motivo fútil quando há absoluta desproporção entre a causa e a conduta delituosa, refletindo um sentimento possessivo e controlador, como ocorreu no caso dos autos, que foi motivado pela desaprovação de uma roupa de
réveillon
. Ademais, decidir se o ciúme caracterizou a futilidade no caso concreto é competência exclusiva do Conselho de Sentença, de modo que afastar a agravante amparada no acervo probatório violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

6. Em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante, como a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena provisória abaixo do limite mínimo cominado em lei, entendimento que é constitucional e decorre do princípio da legalidade e da independência dos Poderes, impedindo o arbítrio na fixação de limites abstratos da pena.

IV. Dispositivo:
Recurso de apelação conhecido e, no mérito, negado provimento.

Tese:
A aplicação conjunta da qualificadora do feminicídio (natureza objetiva) e da agravante do motivo fútil (natureza subjetiva) não configura
bis in idem
. O reconhecimento do ciúme como motivo fútil pelo Conselho de Sentença é soberano, e a incidência de atenuante genérica não autoriza a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, consoante estabelece a Súmula 231 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal (Agravante do motivo fútil); Artigo 65, inciso I, do Código Penal (Atenuante da menoridade relativa).

Jurisprudência relevante:
Súmula 231 do STJ; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, Julgado em 25/09/2023; Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) - Apelação Criminal: 0000112-31.2018.8.17.0990, Relator: Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 4ª Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024. (TJ-ES - AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI: 00001400520208080044, Relator.: CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO, Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa) Processo 0801680-48.2025.8.14.0065 - Sentença de pronúncia TJPA).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de CID MAX FERREIRA MOREIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por razões da condição do sexo feminino (feminicídio), tipificado no art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia:
03.03.2016 (
id 27225052).

Recebimento da denúncia:
18.03.2016
(id 27225053).

Citação:
20.06.2016
(id 27225054).

Resposta à acusação:
05.07.2016
(id 27225055).

Alegações finais: 11.04.2022 (ids 27225191 (Memoriais do MP) e 27225192 (Alegações finais da Defesa)

Sentença de pronúncia: 11.04.2022 (id 27225194).

Ata da Sessão do Júri: 11.04.2022 (id 27225214).

Sentença condenatória: 11.04.2022 (id 27225216).

Apelação e razões recursais: 24.02.2025 (id 27225307). Pugna a defesa pelo afastamento da circunstância agravante do motivo fútil, bem como sustenta que a aplicação dessa agravante em conjunto com a qualificadora do feminicídio configuraria
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato). Requer ainda a redução da pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu.

Contrarrazões (Ministério Público) pelo improvimento do apelo: 08.04.2025 (id 27225311).

Parecer da Procuradoria (6ª Procuradoria de Justiça Criminal) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento
:
11.07.2025 (id 28290193).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o recurso deve ser integralmente conhecido.

Passo à análise aprofundada do mérito e das teses defensivas.

Da valoração da agravante do motivo fútil e da ausência de
bis in idem
com a qualificadora do feminicídio

A Defensoria Pública pugna pelo afastamento da circunstância agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP). Argumenta que o ciúme é indicativo de uma relação disfuncional, não podendo ser considerado motivo fútil, e que a aplicação desta agravante conjuntamente com a qualificadora do feminicídio configuraria inadmissível
bis in idem
.

A tese não merece prosperar.

Em uma breve contextualização fática, narra a denúncia:

Em primeiro lugar, no que tange ao instituto do
bis in idem
, a jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao estabelecer que a qualificadora do feminicídio possui natureza eminentemente objetiva, pois incide sempre que o delito estiver atrelado à condição de gênero da vítima. Por outro lado, a agravante ou qualificadora do motivo fútil (ou torpe) possui natureza estritamente subjetiva, dizendo respeito ao
animus
(motivação interna) do agente. Por possuírem naturezas jurídicas diversas, a imputação e aplicação simultânea de ambas é perfeitamente cabível, não configurando
bis in idem
.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [ ...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430 .222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). V -
In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl . 439), Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

4ª CÂMARA CRIMINAL Apelação Criminal nº 0000112-31.2018.8.17 .0990 Apelante: CARLOS ALBERTO OLIMPIO Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO Relator.: Des. Eduardo Guilliod Maranhão DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE POSSUEM SUBSTRATO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO FÚTIL. NATUREZA DIVERSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Alega o recorrente, inicialmente, que a decisão do corpo de jurados seria contrária à situação fático-probatório constante nos autos e apresentada em plenário, pois, no caso, não estariam devidamente comprovadas as qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 2. Da análise das provas colhidas em juízo, percebe-se que não há como se excluir as qualificadoras acolhidas pelos jurados, vez que elas estão devidamente configuradas e respaldadas no conjunto probatório dos autos. 3. Com efeito, restou demonstrado que o delito foi praticado mediante meio cruel, considerando que o réu desferiu inúmeros (12) golpes de faca contra a vítima, que atingiram regiões vitais de seu corpo e lhe causaram sofrimento físico descomunal e desnecessário até a sua morte. 4.
Também ficou comprovado que o réu fez uma emboscada contra a vítima, eis que se escondeu atrás de um jarro e a atacou pelas costas, agarrando seu cabelo e imediatamente desferindo as facadas, tudo a evidenciar a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 5. No tocante às qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil, embora incontroversamente presentes – delito praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino e por ciúmes –, aduz o recorrente que a sua incidência concomitante configuraria indevido bis in idem, pois ambas teriam natureza subjetiva. 6. Entretanto, conforme entendimento consolidado do STJ, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, eis que está atrelada à condição especial da vítima (gênero feminino), de forma que é possível a sua cumulação com a qualificadora do motivo fútil, de natureza subjetiva, relacionada à motivação do agente. 7. No mais, cumpre registrar que, como se sabe, para se cassar uma decisão prolatada pelo Conselho de Sentença e submeter o réu a novo julgamento, com base no art . 593, III, d, do CPP, se faz necessário que a aludida decisão esteja totalmente distanciada das provas produzidas durante a instrução do processo, isto é, não encontre apoio em qualquer elemento probatório presente nos autos, não sendo esse, contudo, o presente caso.
8. Apelo desprovido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente recurso, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, tudo na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Recife, data da certificação digital. Des. Eduardo Guilliod Maranhão Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00001123120188170990, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 22/10/2024, Gabinete do Des

Eduardo Guilliod Maranhão 4ª CCRIM)

Em segundo lugar, quanto à alegação de que o ciúme não configura futilidade, é imperioso destacar que a jurisprudência dominante admite que o ciúme pode caracterizar o motivo fútil quando há absoluta desproporção (TJ-ES - AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI: 00001400520208080044, Relator.: CARLOS ERNESTO CAMPOSTRINI MACHADO, Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa) entre a causa e a conduta delituosa: “
A futilidade do motivo resta evidenciada pela absoluta desproporção entre a causa — discussão por ciúmes e bebida — e a consequência — a tentativa de ceifar a vida humana —, caracterizando a qualificadora...
.” (Sentença de pronúncia proferida nos auos do processo 0801680-48.2025.8.14.0065 TJPA).

No caso em tela, a tentativa de homicídio foi impulsionada por ciúmes exacerbados pelo fato de o réu desaprovar a roupa que a vítima utilizava em uma festa de
réveillon
, ocasião em que a ofendeu verbalmente e, em seguida, desferiu-lhe golpes de faca pelas costas. Tal comportamento não decorre de provocação, mas sim de sentimento possessivo e controlador, refletindo extrema futilidade e desproporcionalidade.

Ademais, é cediço que a competência para decidir se o ciúme caracterizou ou não o motivo fútil no caso concreto é exclusivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Os jurados, de forma soberana, reconheceram que a motivação do réu configurou futilidade. Afastar a agravante neste grau de jurisdição, quando amparada pelo arcabouço fático-probatório debatido em plenário, configuraria afronta inaceitável ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, rechaço a tese de afastamento da agravante por falta de amparo fático-jurídico

Da inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ)

A defesa sustenta também que, na segunda fase da dosimetria penal, o Juízo
a quo
deveria ter reduzido a pena provisória para patamar inferior ao mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Argumenta que a Súmula 231 do STJ seria inconstitucional e ilegal, violando o princípio da individualização da pena.

Essa pretensão é manifestamente improcedente.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao determinar que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Esse entendimento encontra-se consolidado nas Cortes Superiores e não padece de qualquer inconstitucionalidade.

Ao revés, a fixação da pena possui limites abstratos (mínimos e máximos) previamente cominados pelo Poder Legislativo. Permitir que o julgador rompa a barreira do mínimo legal com base em atenuantes genéricas configuraria verdadeira violação ao princípio da legalidade e à independência dos Poderes, criando margem para o arbítrio.

Cabe salientar que o próprio Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e em julgados recentes, ratificou a higidez da Súmula 231, rejeitando a tese de sua superação. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de decote da referida Súmula para arrefecer a pena intermediária para limite inferior a 12 (doze) anos de reclusão.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, rechaçando as teses defensivas para manter incólume a respeitável sentença condenatória de 1º grau que impôs a CID MAX FERREIRA MOREIRA a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026